Tribunal: TJDFT
Processo: 0747653-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA SUPOSTAMENTE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação movida por servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em que pretende a cobrança de quantia que afirma ter sido reconhecida administrativamente como devida (R$ 3.995,95), mas não tendo havido o efetivo pagamento pelo réu.
2. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, uma vez que incumbe ao autor, nos termos do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil, a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, in casu, a autora não teria se desincumbido deste ônus.
3. Veja-se que a fim de demonstrar a existência da dívida, a requerente se limita a juntar a tela de ID Num. 19799565 - Pág. 3 do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Saúde, o que, à evidência, não tem o condão de provar tenha havido de fato o reconhecimento de débito pela Administração. Intimada a fazer tal prova (ID Num. 19799562 - Pág. 1), incumbiria à recorrente a juntada da íntegra do processo administrativo correlato, o que não aconteceu.
4. Nem mesmo prospera o argumento de que a procedência do pedido seria a medida de justiça, em vista da contestação ter se limitado à alegação da ocorrência da prescrição, pois é dever do autor a prova, ainda que mínima, do direito pleiteado, o que não restou demonstrado.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.